Tribunal: TJSP
Processo: 1023941-61.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390822
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023941-61.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante WANDA ALVES
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLUBE INTERNACIONAL DE
REGATAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023941-61.2019.8.26.0562 -Voto no 47.062
2
VOTO No 47.062
APELAÇÃO CÍVEL No 1023941-61.2019.8.26.0562
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: WANDA ALVES DA SILVA
APELADO
: CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS
COMARCA
: SANTOS 1a VARA CÍVEL
RECURSO.
APELAÇÃO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DESERÇÃO.
OCORRÊNCIA.
NÃO
RECOLHIMENTO DO PREPARO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA
DE ALEGAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.

1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança
proposta pelo Clube Internacional de Regatas contra Wanda Alves da Silva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023941-61.2019.8.26.0562 -Voto no 47.062
3
O douto magistrado de origem (fls. 93/94) observou que os
documentos acostados aos autos comprovariam o vínculo jurídico entre as partes, ao
passo que a planilha apresentada demonstraria a origem e a evolução de seu débito.
Descartou a tese de excesso de cobrança, uma vez que a cláusula 50 do estatuto social
da requerente permitiria ao clube excluir o associado em caso de inadimplemento de seis
mensalidades, sem que a cobrança se limitasse a essas parcelas. Acolheu-se, ademais,
a impugnação à justiça gratuita concedida à demandada, tendo em vista a profissão da
apelante, que atua como corretora de seguros, e o valor da prestação de seu
financiamento imobiliário, de R$ 2.612,72.
Inconformada, apela a requerida (fls. 96/104), alegando,
preliminarmente, que faz jus ao benefício da gratuidade, uma vez que, embora trabalhe
como corretora de seguros, sua renda mensal é de cerca de um salário mínimo e meio; e
que, não obstante arque com financiamento imobiliário no valor mensal de R$ 2.612,72,
apenas pode fazê-lo porque recebe pensão alimentícia de seu ex-marido. De resto, argui
a nulidade do feito, pela ausência de designação de audiência de conciliação, embora
haja manifestado interesse em sua realização. No mérito, diz que a cláusula 50 do
estatuto da associação previa expressamente que "a pena de exclusão será aplicada ao
associado em débito igual a 06 (seis) mensalidades." Nesse sentido, defende que a
cobrança haveria de limitar-se a esse período de seis meses que autorizava a expulsão
do associado. Conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 106), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 108/120).
Preliminarmente, manteve-se o indeferimento do pedido de
gratuidade deduzido pela apelante (fls. 123/128).
Decorreu "in albis" o prazo para recolhimento da taxa de
preparo recursal (fl. 130).

É o relatório.
2.
É caso de não se conhecer do recurso de apelação, com
fulcro no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
Frise-se que, em decisão monocrática, neguei o benefício
da gratuidade à apelante, determinando-lhe que recolhesse as custas de preparo
recursal em cinco dias (fls. 123/128).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023941-61.2019.8.26.0562 -Voto no 47.062
4
A determinação, entretanto, restou desatendida pela
apelante.
Deixou a recorrente, com efeito, de juntar a comprovação
atinente ao tempestivo recolhimento dos valores do preparo, em frontal desatendimento
ao disposto no artigo 1.007 do Estatuto Processual Civil.
Na medida, pois, em que quedou inerte a recorrente em
relação à providência pertinente ao preparo recursal, forçoso é o reconhecimento da
deserção, uma vez que se constitui o preparo requisito de admissibilidade do recurso,
cuja não observância leva ao não conhecimento do apelo.
Nesse sentido:
“Agravo - Regulamentação de Visitas - Assistência
judiciária gratuita - Não comprovação de fazer jus aos
benefícios da Lei 1.060/50 - Ausência de recolhimento
da taxa judiciária e do porte de retorno - Recurso
deserto”
(TJSP

Agravo
de
Instrumento
no.
0328738-13.2009.8.26.0000 São Paulo - 8a Câmara de
Direito Privado Rel. Des. Ribeiro da Silva j. 07.10.2009).

Destarte, ausente prova do recolhimento de qualquer valor a
título de preparo, manifestamente inadmissível se revela o recurso, devendo o apelo não
ser conhecido, nos termos dos artigos 101, § 2o, e 1.007 do Estatuto Processual Civil de
2015.
Por fim, e pelo trabalho adicional em sede recursal,
majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos patronos da autora
para 11% do valor da condenação, aplicando-se o disposto pelo artigo 85, § 11 do CPC.
3.
Nestes termos, não se conhece do recurso.
Vito Guglielmi
Relator